Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706829-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: SABRINA DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O F. C. dos S. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de ação de guarda c/c tutela antecipada de urgência e regulamentação de convivência, ajuizada em seu desfavor por S. de S. S., deferiu a tutela de urgência, no sentido de que o réu seja intimado para a imediata restituição da menor N. S. dos S, filha de ambos, com atualmente 6 anos de idade. Amparou-se, a r. decisão, no fato de que a mãe exerce a guarda da menor desde seu nascimento, inclusive após sua mudança para o Distrito Federal, bem como considerando as declarações por escrito acostada à inicial, a partir da qual a narrativa é reconhecida como verdadeira por terceiros sem interesse pessoal na causa. Em suas razões recursais, assevera, o agravante, que há “perigo provável” caso a decisão que deferiu a tutela de urgência seja cumprida. No ponto, narra que a criança N. S. dos S., de fato encontra-se com o seu pai, na cidade de Fortaleza/CE, e que foi para lá encaminhada pela própria genitora. Acrescenta que sempre foi o intercambio da filha entre os pais sempre foi pacífico, e que mantinham relacionamento estável no sentido de compartilhar os momentos com a filha. Embora a mãe exercesse a guarda unilateral de fato, N. S. dos S. teria residido em residência em que moravam a mãe e as tias paternas, concomitantemente, até os 4 anos de idade, tendo intenso contato com o pai e com suas tias (irmãs do pai). Desde então, após mudar-se com a mãe, sempre passou as férias escolares no domicílio do pai. O agravante narra que com a chegada da filha nesta viagem mais recente, de Brasília para Fortaleza, a família percebeu que havia uma introspecção atípica, questão que já havia sido de preocupação da mãe, mas a causa era desconhecida. Segundo a narrativa, com o passar dos dias, a criança foi retornando ao seu estado natural e começou a relatar uma serie de ocorrências em relação ao seu padrasto, A. S. N., com quem reside conjuntamente em Brasília. Os relatos partem desde a declaração de que N. S. dos S. foi vítima de maus tratos, até de declarações que, supostamente, indicam que o seu padrasto estaria desenvolvendo condutas libidinosas direcionadas à criança. O agravante (pai), acompanhado de suas irmãs, tias da menor, lavraram o Boletim de Ocorrência de ID. Num. 23828789 na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente de Fortaleza/CE, bem como submeteram a criança a sessões de tratamento com psicólogo, a fim de que fossem apuradas as declarações. Consoante o laudo de Id. Num. 23828790, o perito-psicólogo assim descreveu o contato com a criança, in verbis: “Da paciente afirmou que sofreu várias vezes agressões físicas por parte do padrasto, ela dizia: “antes ele era bom, mas agora ele é mau” e que apanhava com “cinto grosso” e “chinelo pesado”. Relatou que sua mãe chamou a atenção dele por várias vezes, mas a criança afirmava “acho que ele não gosta de mim”. Fui sondando na tentativa de saber de houvera alguma atitude libidinosa da parte do padrasto, e a mesma afirmou que seu padrasto havia mostrado o pênis pra ela, perguntei se teria sido de forma acidental ou deliberado, ela disse que ele estava de roupa e que tirou seu “pintinho” e “ele só guardou quando minha mãe estava se aproximando” e ainda afirmou “ele me falou que não era pra dizer pra ninguém” Perguntei se ela teria falado com sua mãe, a paciente afirmou que sim, mas que ele negou na sua frente. A paciente relatou que sua mãe não acreditou nela. Ao término de nosso diálogo, repassei as informações para a tia e que a mesma deveria acionar as autoridades devidas.” O agravante requer, assim, inclusive liminarmente, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, com o fito de que a filha seja mantida sob sua guarda por medida de segurança. Pugna, também, pelo deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, haja vista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, de se destacar que a prova técnica apresentada pelo pai/agravante é robusta e preocupante, uma vez que o laudo revela que as informações absorvidas do convívio com a criança podem ser verdadeiras, bem como podem ser capazes de revelar relação de convívio supostamente deletéria entre o padrasto, A. S. N., e a criança, N. S. dos S. Necessário acrescentar, no ponto, que o Juízo a quo ao deferir a tutela de urgência na ação de guarda, o fez de forma inaudita altera pars, e não poderia ter tido acesso as recentes informações apresentadas juntas às razões do presente Agravo de Instrumento. No mesmo sentido, cumpre destacar que não há qualquer desvalor associado à conduta materna, contra quem não são alegados quaisquer fatos em relação aos cuidados empreendidos com a criança. Quanto aos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal, destaco que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se materializa no prejuízo que a menor pode vir a sofrer caso retorne a um lar em que o convívio é agressivo e onde podem estar acontecendo abusos sexuais. A probabilidade de provimento do recurso está calcada nas provas técnicas apresentadas pelo agravante. Com efeito, neste momento de cognição sumária, e a partir de uma análise perfunctória, infere-se dos elementos de informação reunidos que N. S. dos S. estará melhor albergada na casa de seu pai, em Fortaleza/CE, pelo menos até que melhor investigadas as questões noticiadas. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINAR para, reformando a tutela de urgência deferida na origem, DETERMINAR que N. S. dos S. permaneça albergada com seu pai, em Fortaleza/CE. DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. À secretaria, para que observe as regras de sigilo e segredo de justiça que devem ser aplicadas ao caso no sistema do PJe. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para que seja cientificado do ocorrido. Intime-se com a urgência que o caso demanda. Publique-se. Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista